Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004020-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.174.104/0001-12 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DESCUMPRIDO – INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUE FOI PACTUADO (TÍTULO JUDICIAL) – JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL – MULTA MORATÓRIA – EXTIRPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA CID – ABUSIVIDADE – ÍNDICE SUBSTITUIDO PELO INPC -

CAPTALIZAÇÃO MENSAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença homologatória da transação constitui título executivo judicial; assim, eventual descumprimento do acordo, na ação monitória, cabe a parte interessada postular o cumprimento da sentença do título judicial.

“3. Independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado, decorrendo sua exigibilidade, atualmente, da norma prevista no art. 406 do Código Civil.” (...) 6. A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual. ”

(STJ - REsp: 1431572 SC 2014/0015044-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016)

“Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida. ”.
(
AREsp: 1751196 PR 2020/0220294-3, (Data de Publicação: DJ 01/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTO PETRONI CIA LTDA-ME
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0002236-82.2015.8.11.0044, código 63716, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, movida por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados.

Explica o agravante que a decisão que não acolheu a impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente, sob a alegação de que o acordo homologado e objeto do cumprimento de sentença previa rescisão automática da transação e vencimento de todas as parcelas do contrato e considera que no acordo constava que não teria efeito de novação da dívida, e que dispunha dos encargos moratórios e juros em razão do inadimplemento. Ainda fundamenta que não foi apresentado documentos hábeis a afastar os cálculos apresentados pelo exequente. Todavia, segundo defende, a fundamentação não deve prosperar.

Primeiramente defende a impossibilidade de rescisão de acordo homologado judicialmente.

No que tange ao valor do débito, assevera que o cálculo do valor incontroverso foi apresentado e demonstrado, tendo como pilares o acordo homologado.

Adiante, no tópico, “Do Excesso de Execução”, explica o valor é muito superior ao previsto na decisão executada; que valor devido é de R$ 74.535,91 (setenta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme planilha e não R$ 837.644,10.

Por fim, defende que não deu causa a demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial. Requer a condenação do agravado ao pagamento dos honorários, em 20% sobre o valor da causa.

Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da sentença. No mérito, a revisão da decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada pelo agravante.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularizado o preparo.

Nas contrarrazões, o agravado defende a possibilidade de rescisão do acordo; débito conforme acordado; confissão do devedor na minuta do acordo que o agravado quer pagar o que lhe convém; que o acordo não se trata de inovação da dívida. Almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTO PETRONI CIA LTDA-ME
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0002236-82.2015.8.11.0044, código 63716, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, movida por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados.

Pois bem. Para apreciação trago trecho da decisão agravada:

“Alega o executado que os cálculos apresentados pelo exequente constituem em flagrante excesso, quando não levou em consideração os termos expressos do acordo.

Ocorre que, diferentemente do que é alegado pelo executado o acordo consta expressamente que este teria confessado dever ao exequente a importância líquida, certa e exigível de R$ 178.250,30 (cento e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e trinta centavos), de modo que o não pagamento implicaria na rescisão automática da transação e vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato.

Além disso, consta que o acordo não teria efeito de novação da dívida, bem como dispõe acerca dos encargos moratórios e juros em razão do inadimplemento.

Em relação à insurgência do executado quanto aos valores exequendos, este se limitou a se insurgir genericamente não apresentando qualquer documentos ou justificativas hábeis à afastar os cálculos apresentados.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Desta feita, malgrado o executado alegue que o valor apresentado pelo exequente revela ausente dos requisitos legais, infere-se que a elaboração do cálculo atualizado da dívida pelo credor que não há como certificar estreme de dúvida acerca da imprecisão dos valores indicados frente aos encargos moratórios, mormente considerando que o executado não logrou êxito em apontar, especificamente, quais critérios utilizados no cálculo evidenciaram seu descompasso em relação às cominações.

Importante dizer que no cálculo a exequente demonstrou o índice de correção monetária e a periodicidade dos juros, de forma que o documento impugnado é suficientemente claro na exposição de como era composto o crédito na época do pedido de cumprimento de sentença, permitindo ao executado exercitar a contento seu direito de defesa para demonstrar - em impugnação - eventual excesso de cobrança.

III – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e, consequentemente, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pela exequente.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens da parte executada à penhora, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Já as teses do agravante são as seguintes, em síntese:

i)

Impossibilidade de rescisão de acordo homologado judicialmente;

ii)

Que a impugnação não é genérica;

iii)

Que há excesso de execução;

iv)

Que não deu causa à demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial.

De antemão, oportuno registrar que inicialmente este Relator acreditou se tratar de ação de execução, quando, na verdade, se trata de ação monitória.

Dito isto, realizando as partes transação no bojo da ação monitória, a hipótese é de sentença homologatória, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, conforme ficou decidido na sentença de fls. 57 (numeração dos autos físico).

Trago trecho:

“Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnaram pela homologação do acordo, e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Ante o exposto,
HOMOLOGO,
por sentença, o
ACORDO EXTRAJUDICIAL
entabulado às fls. 54/6, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrantes desta decisão, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

(...)”

Portanto, o descumprimento do acordo deve justificar a propositura do cumprimento de sentença e não simples prosseguimento da ação, para fins de observância do título judicial formado, à luz do que foi concertado entre as partes.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. No caso concreto, houve a homologação do acordoe extinção do feito, com resolução de mérito; nesses termos, o acordo homologado constitui título executivo judicial e se submete às regras do cumprimento de sentença, devendo eventual descumprimento do mesmo ser exigido por tal via. RECURSO PROVIDO.” (Agravode Instrumento Nº 70077987972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ACORDO HOMOLOGADOJUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGADO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. LIMINAR DEFERIDA. DESCABIMENTO. A sentença homologatória da transação é definitiva e constituiu título executivo judicial, a teor do disposto no art. 515, III do CPC. Assim, em caso de descumprimento do acordo, cabe à parte interessada postular o cumprimento de sentença do título judicial, sendo descabido o prosseguimento da ação de busca e apreensão . Prejudicada a inconformidade no que se refere ao pedido de conhecimento da contestação. Determinada a imediata restituição do bem ao demandado/agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077833168, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 30/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, inexistindo vedação legal à suspensão da ação até o pagamento integral do montante avençado. Descumprido o acordo homologado judicialmente, é viável, com base no art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, a instauração da fase de cumprimento de sentença. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” ( Agravo de Instrumento Nº 70078951175, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/10/2018).

Desta forma, havendo título judicial embasando o pleito, deve ser determinado o regular processamento do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, o que aconteceu no caso. O agravante iniciou o cumprimento de sentença e apresentou cálculo da dívida em R$ 837.644,10.

No seu cálculo incluiu:

“Correção monetária: não aplicar

Juros: 4,56% ao mês capit. mensal (19.07.2016 a 13.02.20)

Juros Moratórios: 1% ao mês (21.07.19 a 13.02.20)

Multa: 2% sobre o Principal (original + juros) e amortizado (original + juros).

Honorários: 10% sobre o principal (atualizado e amortizado).”.

Chegando no valor principal de R$ 1.215.771,43, amortizado: R$ 467.874,92; multa: R$ 4.957,93 e honorários de R$ 74.789,65,
num total de R$ 837.644,10.

Contudo, há excesso evidente a ser reconhecimento.

Do título judicial, na cláusula de descumprimento do acordo consta no item “8”:

“O não pagamento ou pagamento apenas parcial das parcelas nas suas respectivas datas, implicará independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na rescisão automática da presente transação e vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato, bem como no direito da CREDORA de proceder de imediato todas as medidas necessárias ao recebimento de seu crédito, notadamente no prosseguimento da ação e o saldo apurado
conforme previsto contratualmente, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a razão de 10% todos incidentes sobre o total devido, compensando-se nesse cálculo, os valores eventualmente pagos por conta do presente acordo.”
. destaquei

Ocorre que, embora o acordo faça menção de “
conforme previsto contratualmente
”, não vieram aos autos os contratos que embasam a ação monitória, de modo que resta impossível confirmar a pactuação, de juros capitalizados mensalmente, no percentual de 4,6% ao mês, conforme consta do cálculo apresentado.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 530, STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. 01. "Súmula 530-STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor."
02. Não restando demonstrada a contratação da capitalização de juros, indevida é a sua cobrança, em qualquer periodicidade.
Apelação cível desprovida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0003833-17.2015.8.16.0119 - Nova Esperança - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 21.02.2018)” (TJ-PR - APL: 00038331720158160119 PR 0003833-17.2015.8.16.0119 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 21/02/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2018) destaquei

Em pese isto, a duas considerações a fazer.

A primeira é que consta, no item “6” do acordo, que
“Sobre o saldo devedor incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a remuneração acumulada dos Certificados de Deposito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais serão somados aos encargos adicionais à taxa efetiva de 6,17% (...), (0,50000%), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida”.

Também que:
“O DEVEDOR confessa dever a CREDORA a importância líquida, exigível e exigível de R$ 178.250,30 (...) decorrentes do inadimplemento dos contratos (...), valor este devidamente atualizados até o dia 19/07.2016”.

Destarte, a fim de dar efeito prático a decisão, tenho que, conquanto ausente contratos e a impossibilidade de verificar a pactuação, conforme já registrei alhures, certo é que no acordo, a agravante confessou sua dívida (até então), nos exatos termos postos, de modo que tenho como superado, pelo menos até a dita confissão, a ausência dos contratos para confirmar a pactuação.

A partir do acordo homologado, devem ser aplicados as diretrizes lá contidas, ou seja, partindo-se do valor confessado, deverá haver a atualização da dívida da seguinte forma: correção monetária, taxa efetiva de 6,17% (...), (0,50000%), capitalizados mensalmente; também, juros moratórios legais de 1%, além dos honorários advocatícios de 10%.

Especificamente quanto aos juros legais, embora não constar do acordo se trata de imposição legal, conforme ensina Luiz Antonio Scavone Junior:

“ (...) existem algumas hipóteses em que são devidos juros mesmo que as partes não tenham convencionado o seu pagamento, ordinariamente em razão da demora na restituição do capital, sem descartar algumas hipóteses nas quais são devidos juros compensatórios por força de lei. A expressão 'juros legais' é utilizada ainda, para designar a taxa de juros autorizada por lei. Portanto, em sentido amplo, significa a determinação legal para incidência de juros independentemente da vontade das partes (...) e, em sentido estrito, a taxa de juros determinada pela lei na ausência de convenção entre as partes (...).” ( Juros no direito brasileiro . 4. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, págs. 87-88)

E conclui em relação aos juros moratórios:

“ (...) Ora, o simples retardamento no cumprimento da obrigação e conseqüente retenção de capital de outrem favorece o devedor culpado, que deve ser compelido ao pagamento dos juros de mora, até em razão da cristalina disposição do art. 1.064 do Código Civil de 1916 e art. 407 do Código Civil de 2002. Ainda que não haja e sequer sejam alegados prejuízos, são devidos juros moratórios ( Código Civil de 1916, art. 1.064; Código Civil de 2002, art. 407).

(...)

'O prejuízo é pressuposto pela lei, como resultado necessariamente da demora culposa do devedor em cumprir sua obrigação, conservando em seu poder a prestação'.

De fato, a presunção legal é plenamente justificável na exata medida em que o credor contava com o recebimento que, afinal, não se efetivou, pelo que fica privado de novas oportunidades.

Por outro lado, a mora beneficia o devedor que não devolve o capital no momento convencionado, mantendo-o em seu poder. Nesse sentido, o revogado art. 248 do Código Comercial, também previa a contagem de juros moratórios ainda que não convencionados." (ob. cit., págs. 131-132)

Não é por outro motivo, aliás, que se consolidou na jurisprudência desta Corte o entendimento de que os juros moratórios são devidos na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação, nos moldes da Súmula nº 254⁄STF, visto que sua incidência decorre da própria lei.

Assim, independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado.

Contudo, quanto a multa moratória, não obstante também resultar do descumprimento de determinada obrigação na época previamente avençada, não pode ser cobrada sem que haja expressa pactuação entre as partes contratantes.

De fato, a multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto,
de prévia convenção contratual
e do descumprimento de uma obrigação principal da qual ela é acessória.

Dessa feita, conclui-se, que a multa moratória não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo sua exigência de prévia pactuação entre as partes.

Nessa perspectiva, somente se previsto no acordo, a possibilidade de cobrança da multa moratória, é que se poderia autorizar incidência da multa, o que não é o caso.

Para ilustrar as situações:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUNTADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA. ART. 359 /CPC/1973. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS DE MORA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. PACTUAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Controvérsia limitada a definir se a falta de exibição do contrato pela instituição financeira impede ou não a cobrança dos encargos decorrentes da mora (multa moratória e juros de mora), à luz do disposto no art. 359 do CPC/1973. 2. Necessidade de aferir se a incidência dos consectários da mora depende de expressa pactuação entre as partes ou se decorre da própria lei e/ou da natureza do contrato.
3. Independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado, decorrendo sua exigibilidade, atualmente, da norma prevista no art. 406 do Código Civil.
4. Ausente a cópia do contrato por omissão imputável à instituição financeira, de modo a impedir a aferição do percentual ajustado e da própria existência de pactuação, impõe-se observar o critério legalmente estabelecido. 5. No período anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916); após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do Código Civil de 2002, observado o limite de 1% imposto pela Súmula nº 379/STJ, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. 6.
A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual.
7. Somente a juntada do contrato permitiria inferir se houve ou não ajuste quanto à cobrança da multa moratória, de modo que, se a instituição financeira não se desincumbiu desse mister, presumem-se verídicos os fatos alegados pela parte. 8. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1431572 SC 2014/0015044-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016) destaquei

No que tange a aplicação da taxa CDI (ou outra substituta), contida no acordo, tem-se a referida não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Para ilustrar, trago a conclusão do Ministro Marco Buzzi, extraída da decisão monocrática proferida no AREsp: 1751196 PR 2020/0220294-3, (Data de Publicação: DJ 01/12/2020):

“Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida. ”.

Desta feita, sendo evidente a ilegalidade, fica substituída pelo INPC.

Para corroborar, o seguinte aresto:

“REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL 1 – 1. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 167/67. IMPOSSIBILIDADE. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS TAXAS PRATICADAS. 3
. CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE.
4. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. 5. PRETENSÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL 2 - 6. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (LEI 10.931/2004). 7. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA (MANUAL DE CRÉDITO RURAL EM SEU CAPÍTULO 2.6.9, LEI 11.775/2008 E LEI 4.829/65). AFASTADA. DÉBITO QUE NÃO TEM NATUREZA RURAL. 8. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. 1. Não há que se aplicar o Decreto-Lei 167/67 se a Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei 10.391/2004, não tem qualquer relação com operações de crédito rural. 2. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, não há motivo para determinar a adoção da taxa média de mercado. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.
3. A taxa praticada nas operações envolvendo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) não se presta à utilização como índice de correção monetária porquanto contém, em seu bojo, variáveis alheias à mera reposição do poder de compra da moeda.
4. Conforme dispõe o enunciado da Súmula 379, do Superior Tribunal de Justiça: “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”. 5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 6. Admite-se a capitalização de juros na cédula de crédito bancário desde que expressamente pactuada (art. 28, § 1º, inc. I, da Lei 10.931/2004), como na presente hipótese. 7. Considerando que a Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes não tem natureza rural, descabe falar em prorrogação do débito com fundamento no Manual de Crédito Rural, na Lei 11.775/2008 e na Lei 4.829/65.8. Desnecessária a discussão acerca da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova quando sua decretação, mostra-se irrelevante ao resultado da demanda. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005508-71.2018.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 21.08.2019) Apelação Cível 1 (Cooperativa de Crédito) – provida parcialmente.Apelação Cível 2 (Alfredo Kmiecik e outros) não provida.” (TJPR - 15ª C.Cível - 0002489-52.2016.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 20.07.2020) destaquei

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a homologação do cálculo, reconhecendo-se a necessidade de delimitação do cumprimento de sentença da seguinte forma: a partir do valor confessado, com o abatimento do valor pago, deverão ser aplicados as diretrizes contida no título judicial, ou seja, correção monetária com taxa efetiva de 6,17%, (0,50000%), capitalizados mensalmente; juros moratórios legais de 1% a.m. e honorários advocatícios de 10%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022